Tribunal: STF
Processo: HC 219565
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. PORTADOR DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta.



    2. Ausente demonstração da impossibilidade, na unidade prisional, de atendimento médico de preso que sofre de problemas de saúde (diabetes e hipertensão arterial), não cabe a revogação da custódia preventiva.



    3. Agravo interno desprovido.